Tribunal: STJ
Processo: 0001208-62.2022.8.16.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783636 - PR (2024
/0412593-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADOS
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
WELLINGTHON LUIZ LORENÇATTO SILVÉRIO - PR085145
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental interposto, mantendo decisão que não conheceu do recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao
apelo nobre.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que impugnou
expressamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ e que não houve enfrentamento sobre a
alegada atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou
contradição quanto à análise da incidência da Súmula n. 7 do STJ e à alegada atipicidade
da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos do não
conhecimento do agravo regimental, destacando a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabilizou o conhecimento
do recurso.
6. Não há necessidade de o julgador se pronunciar exaustivamente sobre todos os pontos
apresentados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para
resolver a controvérsia.
Documento eletrônico VDA53919999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e12d1ff-052b-4c7d-b4cc-d7aac4871ce1

7. A alegação de atipicidade da conduta não foi objeto de debate e decisão pelo acórdão
recorrido, sendo inviável o conhecimento da matéria em recurso especial por ausência de
prequestionamento, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.
8. A defesa não indicou de forma clara, objetiva e direta em que consistiria a alegada
contradição, impossibilitando sua análise.
9. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III; CPP,
art. 102,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 792.345/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 15.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53919999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e12d1ff-052b-4c7d-b4cc-d7aac4871ce1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783636 - PR (2024
/0412593-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADOS
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505

WELLINGTHON LUIZ LORENÇATTO SILVÉRIO - PR085145
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental interposto, mantendo decisão que não conheceu do recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao
apelo nobre.
2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que impugnou
expressamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ e que não houve enfrentamento sobre a
alegada atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou
contradição quanto à análise da incidência da Súmula n. 7 do STJ e à alegada atipicidade
da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53920003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Código de Controle do Documento: b07a9fe2-869b-440c-8cf0-1da04bfcabfb

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos do não
conhecimento do agravo regimental, destacando a ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabilizou o conhecimento
do recurso.
6. Não há necessidade de o julgador se pronunciar exaustivamente sobre todos os pontos
apresentados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para
resolver a controvérsia.
7. A alegação de atipicidade da conduta não foi objeto de debate e decisão pelo acórdão
recorrido, sendo inviável o conhecimento da matéria em recurso especial por ausência de
prequestionamento, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.
8. A defesa não indicou de forma clara, objetiva e direta em que consistiria a alegada
contradição, impossibilitando sua análise.
9. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo
2.
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A
ausência de prequestionamento impede o conhecimento de matéria em recurso especial,
3.
mesmo que se trate de matéria de ordem pública.
Os embargos de declaração não são
cabíveis para prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III; CPP,
art. 102,
art. 619.
Documento eletrônico VDA53920003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Código de Controle do Documento: b07a9fe2-869b-440c-8cf0-1da04bfcabfb

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 792.345/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 15.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON DA SILVA ao
acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental interposto, e manteve a
decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre (fls. 401-405).
Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição,
porque impugnou expressamente a incidência da Súmula n. 7, STJ e não houve
enfrentamento a respeito da alegada atipicidade da conduta (fls. 401-405).
É o relatório.
VOTO
De início registro, conforme orientação consolidada, que os embargos de
declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O
acórdão embargado examinou, de modo suficiente, os fundamentos do não conhecimento
do agravo regimental, pois em vez de enfrentar devidamente as razões que levaram ao não
conhecimento da irresignação anterior, o agravante se restringiu a sustentar a não
incidência da Súmula n. 7, STJ, além de reiterar os argumentos apresentados no recurso
especial.
Contudo, nada foi tratado nas razões do agravo regimental a respeito do não
cabimento do agravo em recurso especial quanto à matéria relativa ao Tema n. 177, STJ,
em evidente ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada (fls. 351-353), o que inviabilizou o
conhecimento do regimental.
Por isso, não é demais lembrar à defesa do embargante que, quando o julgador
encontra fundamento, bastante e suficiente para decidir - no caso, a falta de impugnação
dos fundamentos da decisão agravada -, não é preciso que se pronuncie exaustivamente
sobre todos os pontos que foram apresentados.
Ainda que assim não fosse, o reconhecimento da atipicidade da conduta, que a
defesa entende se tratar de matéria de ordem pública, não foi objeto de debate e decisão
pelo acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem afirmou "que o pleito de
Documento eletrônico VDA53920003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Código de Controle do Documento: b07a9fe2-869b-440c-8cf0-1da04bfcabfb

extinção da punibilidade, não foi baseado no
do Código de Trânsito Brasileiro c/c
art. 291
da
" (fl. 288).
art. 88
Lei no 9.099/95
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria em
recurso especial, mesmo que de ordem pública (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.906, de
minha relatoria, DJe de
.
19/12/2025)
Nessa perspectiva, não vislumbro omissão a ser suprida. O acórdão embargado
contextualizou e enfrentou a questão processual existente e destacou, com menção clara, a
impossibilidade da irresignação ser conhecida.
Relativamente à existência de contradição, a defesa não indicou, de modo claro,
objetivo e direto, em que consistiria o alegado vício, razão pela qual não há como analisar a
ocorrência do referido defeito.
Ademais, não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração para
fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do da art. 102, inciso III,
da Constituição Federal.
Veja-se:
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃOO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DEDISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
[...]
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declarração rejeitados" (EDcl no AgRg no HC
n. 792.345/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de.15/8
/2023)

Assim, verifico que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porque
decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise. O que pretende o embargante,
na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53920003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Código de Controle do Documento: b07a9fe2-869b-440c-8cf0-1da04bfcabfb

De fato, tais questionamentos e a repetição das referidas questões, traduzem
mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias de origem até os
recursos anteriormente interpostos neste Tribunal Superior, situação que enseja o
revolvimento do quanto já amplamente decidido nos autos, providência incabível na via
eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53920003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:42
Código de Controle do Documento: b07a9fe2-869b-440c-8cf0-1da04bfcabfb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0412593-0
AREsp 2.783.636 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012086220228160087 00023390420248160087 23390420248160087
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADOS
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
WELLINGTHON LUIZ LORENÇATTO SILVÉRIO - PR085145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDILSON DA SILVA
ADVOGADOS
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
WELLINGTHON LUIZ LORENÇATTO SILVÉRIO - PR085145
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485056:10119131@
2024/0412593-0 - AREsp 2783636 Petição : 2025/0117391-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:00
Código de Controle do Documento: 38ADD70D-4E97-4295-B3ED-4195A657E813